Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710725-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PIERRE TRAMONTINI AGRAVADO: LUIS FRANCISCO FELIX, CEZAR SIQUEIRA ASSREUY, JORGE MANUEL DE MAGALHAES RODRIGUES, MAXIMA ENGENHARIA LTDA DECISÃO PIERRE TRAMONTINI interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 150421115, autos originários) que, no cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) proposto contra MÁXIMA ENGENHARIA LTDA., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, nos seguintes termos: “1. O exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada acima identificada, argumentando, em suma, que ocorreu o abuso do instituto, pois os sócios se utilizam da sociedade para resguardar seu patrimônio, bem como a empresa não é localizada no endereço cadastral e não possui bens penhoráveis (ID42511160). Os sócios foram citados por edital e a Curadoria Especial apresentou impugnação por negativa geral. É o relatório. Decido. A relação mantida entre as partes não é relação de consumo, razão pela qual aplicável, no caso concreto, o artigo 50 do Código Civil, que estabelece, como requisitos, o esgotamento patrimonial e o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (elemento subjetivo) ou confusão patrimonial (elemento objetivo). Verifica-se nos autos que foram realizadas diligências nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Juízo, bem como diligências extrajudiciais, pela própria exequente, para a localização de bens penhoráveis, sem que qualquer uma delas lograsse êxito. Desta forma, restou demonstrado o esgotamento patrimonial da executada. Ocorre que o autor apresentou confusa manifestação, uma vez que aduz "os sócios da empresa retiraram tudo que havia em nome de suas pessoas físicas, para não obrigar-se a liquidar as inúmeras dívidas existentes". Ora, se os sócios esvaziaram o patrimônio da própria pessoa física, não haveria fundamento para se deferir a desconsideração. De igual modo, se o objetivo da pessoa jurídica é "resguardar o patrimônio de seus sócios frente aos seus compromissos pessoais", também, não há porque retirar o manto da sociedade, uma vez que o próprio exequente afirma que os sócios não possuem bens. Superado esse ponto, verifica-se que o exequente se limitou a trazer alegações genéricas e deixou de comprovar o desvio de finalidadeou a confusão patrimonial. Com efeito, ao que tudo indica, houve, tão somente, o insucesso da atividade empresarial desenvolvida. E, neste aspecto, necessário salientar que: ''a criação teórica da pessoa jurídica foi um avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para lesar credores. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio de autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido mero instrumento para fins fraudulentos por aqueles que a idealizaram, valendo-se dela para encobrir os ilícitos que propugnaram seus sócios ou administradores. Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, refresso histórico incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica.'' (Embargos de divergência do RESP 1.306.553-SC - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). Assim, ausentes os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, indefiro o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa do nome dos sócios no sistema. 2. Com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC/2015, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, contado a partir da publicação desta decisão, durante o qual ficará suspenso o prazo prescricional. Decorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Observe-se que, após o prazo suspensivo de 1 ano a partir da publicação desta decisão, sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis),que no caso concreto é de 5 anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDF, quando cabível, observando-se o conteúdo da decisão pretérita), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no e-RIDF, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de diligência já realizada por este Juízo sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Inclua-se alerta no sistema.” Alega o agravante-exequente que a empresa executada, atualmente denominada Máxima Engenharia, possui filial no Rio de Janeiro, porém, encontra-se inapta, ensejando a possibilidade de se desconsiderar a sua personalidade jurídica por desvio de finalidade. Argumenta que o sócio da empresa executada, Luís Francisco Felix, possui diversas empresas em que figura como sócio, parte delas inaptas, extintas, e parte ainda ativa. Assevera que a empresa foi nitidamente utilizada com desvio de finalidade, uma vez que foi encerrada de forma irregular, o que demonstra o abuso de personalidade que reforça a argumentação quanto à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Requer o deferimento da antecipação da antecipação da tutela recursal para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora e incluir seus sócios no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de deferir o pedido de desconsideração da personalidade da empresa devedora e incluir os sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo (id. 44961120). Preparo (id. 34744903). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O valor postulado no cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) é de R$ 472.695,01, atualizado até 23/4/19 (id. 33333586, autos originários). O cerne da controvérsia cinge-se à verificação acerca da desconsideração da empresa devedora para inclusão de seus sócios no polo passivo da demanda. A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à sua má utilização. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do CC, que assim estipula: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Já a medida provisória no 881/19, convertida na Lei 13.874/19, alterou a redação do citado artigo, estabelecendo conceitos sobre o desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; eIII - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica não é instrumento a ser utilizado para a satisfação do crédito do exequente, mas apenas na existência de comprovada confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme descritos nos §§ 1o e 2o do mencionado art. 50 do CC. Verifica-se, portanto, que a referida lei tratou de especificar as hipóteses para a caracterização da desconsideração da personalidade jurídica, traduzindo o seu caráter de excepcionalidade, de modo que o credor deve demonstrar a presença dos requisitos, não havendo espaço para interpretação extensiva do dispositivo legal. Desse modo, como ato excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica somente deve ser determinada quando ficar provado que a empresa-executada se desviou de suas finalidades discriminadas nos atos constitutivos e, também, quando houver confusão de titularidade patrimonial de bens de sócios e de bens da pessoa jurídica, a fim de que a responsabilidade advinda desses atos negociais obscuros seja atribuída aos sócios ou administradores, que deverão responder pela malversação com seus bens particulares. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não permite, por si só, a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, se não demonstrada confusão patrimonial ou a transferência de bens da pessoa jurídica para o sócio ou para outra empresa, com intuito de frustrar o processo executivo. Na presente demanda, não ficou demonstrado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial da empresa executada com os seus sócios, nem sequer ficou demonstrada a prática de atos abusivos na sua administração, requisitos sem os quais a medida torna-se inadmissível. O fato de a empresa executada não possuir bens passíveis de penhora e constar como inapta no cadastro nacional de pessoa jurídica, não autoriza a desconsideração da sua personalidade jurídica, porquanto não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens da empresa e de seus sócios. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora